Tribunal: CARF
Processo: 10530.900949/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.900949/2015-61
ACÓRDÃO
3202-003.096 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2019
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.096 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900949/2015-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação Eletrônica (10637.79216.191214.1.3.04-
0093) com utilização de crédito relativo a Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Cofins
(cód. 5856), do PA 31/10/2014, no valor de R$ 65.805,95, originado do DARF de valor R$
349.677,16, recolhido em 25/11/2014.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-97.381, da 11a Turma da DRJ/POR.
Trata-se de Declaração de Compensação Eletrônica (10637.79216.191214.1.3.04-
0093) com utilização de crédito relativo a Pagamento Indevido e/ou a Maior
(PGIM) de Cofins (cód. 5856), do PA 31/10/2014, no valor de R$ 65.805,95,
originado do DARF de valor R$ 349.677,16, recolhido em 25/11/2014.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), emitido em 03/07/2015, o direito
creditório não foi reconhecido e a compensação não foi homologada em razão da
alocação do pagamento a débito declarado.
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 14/07/2015. Em
07/08/2015, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Após afirmar a tempestividade da defesa, alega, em síntese, ter incorrido em erro
no preenchimento da DCTF, providenciando a retificação da declaração em
07/08/2015, visando a redução do débito de Cofins antes declarado e a
disponibilidade do pagamento a ele vinculado, resultando o saldo credor no valor
de R$ 66.464,01.
Encerra contrapondo-se a não homologação da compensação. Instrui a defesa
com cópia do DDE, das DCTF e dos documentos de representação processual.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2019 ACÓRDÃO COM
VEDAÇÃO DE EMENTA Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
I- DA COMPROVAÇÃO CONTUNDENTE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO A SER COMPENSADO.
Nobre Conselho, conforme restará demonstrado a seguir, é evidente que a
acusação do Acórdão de que não há nos autos comprovação da existência do
crédito mencionado na declaração retificadora não merece prosperar.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.096 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900949/2015-61
3
Isso porque, a retificação da declaração de crédito está coerente com as
informações constantes na contabilidade eletrônica disponibilizada à Receita
Federal através do sistema SPED.
II – DO PEDIDO DE CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Por tudo que foi supra colocado e provado, a Recorrente, requer que os Doutos
Conselheiros conheçam o presente Recurso Voluntário por ser TEMPESTIVO, para
lhe dar provimento, reformando o Acórdão no 14-97.381 da 11a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento – DRJ/RPO, reconhecendo o direito creditório
do Contribuinte, bem como homologando a compensação pleiteada na
PER/DCOMP no 10637.79216.191214.1.3.04-0093.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente que a acusação do Acórdão de que não há nos autos
comprovação da existência do crédito mencionado na declaração retificadora não merece
prosperar. Isso porque, a retificação da declaração de crédito está coerente com as informações
constantes na contabilidade eletrônica disponibilizada à Receita Federal através do sistema SPED.
Conforme mencionado na manifestação de inconformidade, consta na DCTF
original do mês de outubro de 2014 que o débito referente ao tributo COFINS
(código 5856) no período de apuração 31/10/2014 totalizou a quantia de R$
349.677,16.
Entretanto, conforme se depreende da DCTF retificadora, bem como de toda a
documentação contábil disponibilizada à Receita Federal através do SPED, o valor
correto do tributo que deveria ter sido recolhido era de R$ 283.213,15.
Esse pagamento realizado a maior gerou para a Contribuinte um crédito a ser
compensado no montante de R$ 66.464,01, o que tentou ser feito um mês
depois, através da PER/DCOMP não homologada pela Receita Federal.
Ademais, o quanto alegado acima se comprova, também, através dos seguintes
documentos contábeis, todos anexos:
DCTF original e Retificadora; Livro razão, demonstrando que o recolhimento da
COFINS foi efetivamente maior do que o que deveria ter sido;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.096 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900949/2015-61
4
Relação das arrecadações da COFINS e comprovantes de pagamento do período
autuado;
Planilha de Memória de Cálculo da apuração do período, detalhando de maneira
clara e precisa o valor da COFINS que deveria ter sido recolhido, o valor que foi na
realidade recolhido, bem como o saldo gerado diante desse pagamento a maior,
estando de acordo com as informações apresentadas na retificadora.
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade porque não
há comprovação da existência e do montante do crédito alegado.
O não reconhecimento do crédito decorreu do fato de que o valor pleiteado não
estava disponível, em razão de o pagamento se encontrar integralmente alocado
a débito declarado.
E não se pode olvidar que a prova deve ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, não logrando a contribuinte demonstrar ter
cumprido as condições para apresentação da prova em outro momento
processual, a teor do art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, diploma legal também aplicável aos processos de compensação,
conforme art. 74, §11 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Dado o ônus probatório que, como se viu, pesa sobre a requerente, a inexistência
de qualquer documento ou apuração impede que se considere que foi feita a
comprovação do erro e do crédito pleiteado.
Conclui-se, portanto, que a contribuinte não conseguiu comprovar o erro que
alega, nem sustentar o crédito que pretende.
Em que pese os argumentos explicitados pelo Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/99, no
mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC. Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.096 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900949/2015-61
5
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
Importante destacar que, em se tratando de Declaração de Compensação Eletrônica
(DCOMP), a verificação dos dados informados pela contribuinte foi realizada também de forma
eletrônica, cotejando-os com as demais informações por ela prestadas à Receita Federal em
outras declarações, bem como com outras bases de dados desse órgão, resultando no Despacho
Decisório em discussão.
Ademais, o não reconhecimento do crédito decorreu do fato de que o valor
pleiteado não estava disponível, em razão de o pagamento se encontrar integralmente alocado a
débito declarado.
Assim, consoante análise das declarações prestadas pela recorrente, verifica-se que
o crédito informado na declaração de compensação não existe. Daí o não reconhecimento do
direito creditório e a não homologação da compensação, estando correto o motivo no qual se
fundamenta o DDE.
Dessa forma, conforme detalhado pela DRJ, os registros contábeis e demais
documentos fiscais acerca dos reais valores do débito da Cofins para o período em questão são
indispensáveis para que se comprove a existência do direito creditório indicado na DCOMP.
Contudo, tal documentação não consta dos autos.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade
ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
Em análise dos autos afere-se que a recorrente, apesar de advertida pela decisão da
DRJ de que deveria trazer os elementos que demonstrem e comprovem o crédito pretendido,
quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual seguinte, no Recurso Voluntário ao CARF,
não traz qualquer elemento probatório que conduza à compreensão de direito creditório líquido e
certo.
Portanto, não comprovado o erro, incabível o acatamento de direito de crédito.
Assim, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado não merecem ser reparados.
Conclusão
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.096 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900949/2015-61
6
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 75
DF CARF MF
Original